Tribunal: TCU
Processo: 037.574/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela Procuradoria-Geral da República a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), organização vinculada à Advocacia-Geral da União (AGU), relacionadas à suposta arrecadação vinculada de taxas como honorários destinados aos membros da carreira de advocacia pública; Considerando que o representante, em síntese, discute a constitucionalidade do art. 30 da Lei 13.237/2016, especialmente dos incisos II e III do referido dispositivo, questionando a inclusão das seguintes verbas no conceito de honorários advocatícios de sucumbência: a) encargos legais do art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969; b) encargos legais previstos no art. 37-A, § 1o, da Lei 10.552/2002; Considerando que a constitucionalidade do art. 30 da Lei 13.327/2016 foi previamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 6053/DF, na qual a Corte, ao conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos; Considerando que os argumentos trazidos pelo representante são insuficientes para se afastar a presumida constitucionalidade do dispositivo legal, nos termos da análise empreendida na peça 5, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente, e adotar as medidas transcritas no subitem 1.6 a seguir. 1. Processo TC- Processo 037.574/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Advocacia-geral da União; Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 5) à Advocacia-Geral da União, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado; 1.6.2. apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 012.725/2021-8 , com fundamento nos arts. 36, caput, e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014.